Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".

2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se a recorrente é conveniada junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrada para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal.

3. Existindo a ciência da decisão pelo e via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, denota-se que não existe nulidade na intimação do ato processual

4. Agravo de instrumento não provido.